Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002859-75.2018.8.07.0005 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSENEI SILVA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê vista à douta Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se.